Tribunal: CARF
Processo: 18186.006790/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.006790/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.970 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MARIANA TEREZINHA BAIERLE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados àqueles
recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste anual.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante só é admissível
antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de notificação de lançamento do exercício 2005, ano-calendário 2004,
lavrada em 12/11/2007, em face de omissão de rendimentos no valor de R$ 11.739,17,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.006790/2007-56
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.970 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006790/2007-56

resultando em imposto de renda-suplementar de R$ 3.228,27, e respectivos acréscimos
legais.
2. A notificação de lançamento teve como base a omissão de rendimentos em
decorrência de pagamentos ao filho Pedro Baierle Neto incluído como dependente em
sua DIRPF.
3. Em 13/12/2007 apresentou impugnação em que, em resumo, alegou que:
“Informei meu filho Pedro Baeierle Neto ... em virtude do rendimento anual do mesmo
ter sido inferior ao valor isento R$ 12.696,00”
“Solicito a possibiliade de retificar a Declaração, retirando os valores informados na
minha declaração referente meu filho Pedro Baierle Neto: com educação R$ 1.998,00 e
como dependente R$ 1.272,00, totalizando uma redução na base de calculo de R$
3.270,00.”
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
POR
DEPENDENTES.
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
É procedente o lançamento em face de omissão dos rendimentos tributáveis recebidos
pelos dependentes.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Não é de se aceitar a retificação de DIRPF após o início do procedimento fiscal.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 23/06/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de retificação da declaração para ajuste
b) ocorrência de erro de preenchimento da declaração
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos no valor de R$ 11.739,17, resultando
em imposto de renda-suplementar de R$ 3.228,27, e respectivos acréscimos legais. Pleiteia a
recorrente o direito de retificar sua declaração para corrigir o equívoco que levou à autuação.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.970 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006790/2007-56

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

I – DA TEMPESTIVIDADE
4. A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal estipulado pelo
art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, motivo pelo qual dela toma-se
conhecimento para exame das razões trazidas à análise.
II – DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES
5. As leis que tratam da tributação do imposto de renda das pessoas físicas são aquelas
mencionadas à fl. 5 (Descrição dos fatos e enquadramento legal. Decorrente do
exercício opcional da inclusão de dependentes, os rendimentos tributáveis recebidos por
eles devem ser somados aos rendimentos do declarante, para efeito de tributação na
Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe o §8o, do art. 38, da Instrução Normativa
SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, in verbis.
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
6. Assim, também, estabelece o Manual de Preenchimento da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda 2005, ano-calendário 2004, quanto ao dever de se informar
os rendimentos dos dependentes:
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelos dependentes
Neste quadro devem ser informados o nome o número de inscrição no CNPJ da fonte
pagadora, o número de inscrição no CPF do dependente, o valor dos rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, pelos dependentes relacionados na
declaração, em 2004, e o imposto de renda retido na fonte, conforme comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Inclua também neste quadro os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas
com as quais o dependente relacionado na declaração tenha vínculo empregatício.
Neste caso, informe na coluna CNPJ o número de inscrição no CPF do empregador.
Caso a fonte pagadora esteja desobrigada de fornecer o comprovante, pela
inexistência de imposto retido na fonte, ou as informações prestadas estejam
incorretas, devem ser utilizados outros documentos hábeis e idôneos para informar os
rendimentos recebidos, tais como contracheques ou recibos.”
7. No mesmo Manual quando trata dos dependentes, ele dispõe que:
“Os rendimentos recebidos no cano-calendário 2004 pelos dependentes relacionados
na declaração devem ser informados, de acordo com sua natureza:”
8. Repise-se: relacionada a pessoa como dependente, obrigatória é a informação dos
rendimentos (tributáveis, isentos ou sujeitos à tributação exclusiva/definitiva) recebidos
tanto de pessoas jurídicas como físicas.
III – DA RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
9. A contribuinte pretende que seja retificada a declaração apresentada com a exclusão
de despesas com educação e de dependente e, conseqüentemente, não sejam
considerados omitidos os rendimentos do mesmo.
10. Tal pretensão não é de ser acatada vez que a retificação pleiteada só ocorreu após o
início da ação fiscal. Assim dispõem o art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99 (Decreto 3.000 de 26/03/99) e o art. 5o da Instrução Normativa SRF no 579 de
08/12/2005:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.970 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18186.006790/2007-56

RIR/99
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Instrução Normativa SRF no 579/2005
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do art. 7o, inciso I e § 1o,
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
III - for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de modelo,
conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de
2001.
11. Assim, a partir do início do procedimento fiscal, tornou-se definitiva a opção da
contribuinte pela declaração do dependente, não podendo mais ser retificada a sua
DIRPF.
12. Dessa forma, é procedente o lançamento na declarante daqueles rendimentos
informados em DIRF em nome do dependente Pedro Baierle Neto.
Face ao exposto, julgo procedente o lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 72
DF CARF MF
Original